Tribunal: STF
Processo: RE 334868
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO
   DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
   NECESSIDADE DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA À
   MAGNA CARTA.
Ainda que se cuide, na origem, de ação de controle
   abstrato de constitucionalidade, no plano estadual, cumpre à
   parte recorrente demonstrar, no apelo extremo, em que ponto e
   como a decisão recorrida teria ofendido a Lei Maior.
Agravo
   regimental desprovido.